Tribunal: TJDFT
Processo: 0755065-84.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
CIVIL. VENDA DE ALIMENTO (MOLHO DE TOMATE). PRESENÇA DE “CORPO ESTRANHO” DE COR VERDE ESCURA PERCEBIDA DURANTE O PREPARO DE REFEIÇÃO. DANO EXTRAPATRIMONIAL CONFIGURADO. NECESSIDADE DE AJUSTE, A MENOR, DA ESTIMATIVA DO VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Rejeitada a preliminar de incompetência do juízo, fundada na complexidade da causa (por necessidade de perícia técnica), porquanto produzidas provas documentais suficientes para o convencimento do magistrado (Lei 9.099/95, art. 5o c/c CPC, art. 472).
II. Rejeitada a questão prejudicial de decadência, na medida em que a situação ora sob análise não versa sobre eventual responsabilização civil por vício do produto, e sim por fato do produto, à qual se aplica o prazo prescricional de cinco anos (CDC, art. 27). Precedente: STJ, Terceira Turma, REsp 1968143/RJ, DJE 17.02.2022.
III. Mérito.
A. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (i) aquisição, em 26.8.2021, de molho de tomate, com data de vencimento em janeiro de 2023, que, ao ser utilizado, em 18.9.2021, constatou-se a presença de corpo estranho de cor verde escura; (ii) aduz a parte requerente que sentiu indignação, asco, repulsa e náusea; (iii) pugnou, em razão disso, compensação por danos morais; (iv) recurso interposto pela empresa contra a sentença de parcial procedência dos pedidos.
B. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (art. 6o e 14).
C. As provas carreadas (cupom fiscal referente à compra de molho de tomate em 26.8.2021 – ID 33207594; fotos da embalagem do produto com data de validade até janeiro de 2023 – IDs 33207595 a 33207597; fotos e vídeo do alimento impróprio ao consumo – IDs 33207598 e 33207601; registro de reclamação no site “Reclame Aqui” e resposta da requerida – IDs 33207599 e 33207600, e 33207602 a 33207604) mostram-se suficientes a conferir a necessária verossimilhança de que os fatos ocorreram na forma historiada.
D. Configurada, portanto, a venda de produto impróprio ao consumo (CDC, art. 14, § 1, I e II) a expor a risco a saúde da consumidora, o que desperta sensação de repulsa (somente após ter utilizado quase a metade do conteúdo do produto, durante o preparo de jantar, foi que a requerente percebeu a presença do corpo estranho presente no interior da embalagem, o que a obrigou a descartar toda a refeição) e desgaste emocional (afetação à integridade psicológica da personalidade) que extrapolam a esfera do mero aborrecimento e, assim, subsidiam a reparação do dano extrapatrimonial (CC, artigo 12 e CDC, artigo 14, “caput”). Precedentes: STJ, Segunda Seção, REsp 1899304/SP, DJE 04.10.2021; TJDFT: 1a Turma Recursal, acórdãos 319391 e 1142470; 2a Turma Recursal, acórdão 874673; 3a Turma Recursal, acórdão 809912.
E. Em relação à estimativa do dano extrapatrimonial, o valor da compensação deve guardar correspondência com o gravame sofrido (CC, art. 944), além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, tudo, com esteio no princípio da proporcionalidade.
F. Nesse norte, urge a redução proporcional do valor do dano extrapatrimonial de R$ 1.500,00 para R$ 800,00 (oitocentos reais), em observância às circunstâncias do caso concreto. Com efeito: (i) não há evidências de absoluto descaso, na medida em que a parte requerida, em 20.9.2021, teria respondido à reclamação registrada pela parte consumidora em 18.9.2021, ocasião em que realizou alguns questionamentos (sem respostas por parte da requerente) com vistas à continuação do atendimento (IDs 33207602 a 33207604); (ii) não evidenciada qualquer sequela ou mal estar (mais grave) decorrente do aludido fato, sobretudo porque o produto sequer teria sido consumido; (iii) cogente a ponderação dos valores a cada fato caracterizador de dano extrapatrimonial, pois se de um lado serve como fator de inibição ou educação (evitar reincidências), de outro, também pode ser captado como estímulo à sensibilidade exacerbada.
G. Nesse diapasão, o valor ora fixado se mostra suficiente a compensar os abalos experimentados, a par de não violar o princípio de proibição de excesso e ser condizente à estimativa adotada por este órgão revisional em situações similares (Precedente: TJDFT, 3a TR, acórdão 1338975, PJE 12/5/2021).
III. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada, em parte, para fixar a estimativa dos danos morais em R$ 800,00 (oitocentos reais). No mais, sentença confirmada por seus fundamentos. Sem condenação em custas processuais nem honorários advocatícios, ante ausência de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/95, art. 55).